Tribunal: TJMT
Processo: 1003154-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1003154-94.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cristiane Micaele Vieira Alves, em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c dano moral movida contra Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, indeferiu a tutela de urgência pretendida, que visa a determinação para a realização de cirurgia plástica reparadora.
A agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, instruiu os autos com laudos médico e psicológico, que demonstram o caráter reparador e urgente dos procedimentos requeridos.
Pugna pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinada à agravada a realização dos procedimentos cirúrgicos de mastoplastia com implantes de silicone, dermolipectomia abdominal + flancoplastia e lifting glúteo + lipoaspiração e enxerto glúteo lateral.
É o relatório do necessário.
Decido.
Inicialmente, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Novo Código de Processo Civil diferentemente do anterior, prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do NCPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do NCPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que em princípio e por prudência, não merece ser concedida a antecipação almejada, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, em que pese a relevância dos argumentos postos na exordial do agravo, o certo é que a análise da questão no mérito do recurso não trará qualquer prejuízo à recorrente, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Desse modo, entendo, em princípio e por prudência, não conceder a tutela de urgência pretendida, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juízo a quo para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, de de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator